Tribunal: TJSP
Processo: 1029092-90.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Pedestre que, ao realizar a travessia sobre a faixa, foi atingido por veículo conduzido por empregado da corré Icomon, prestadora de serviços à Telefônica, utilizando automóvel da corré Unidas. Prova pericial, testemunhal e documental harmônica em demonstrar a culpa do motorista por inobservância dos arts. 28, 44 e 70 do CTB. Alegações

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Acidente de trânsito. Pedestre que, ao realizar a travessia sobre a faixa, foi atingido por veículo conduzido por empregado da corré Icomon, prestadora de serviços à Telefônica, utilizando automóvel da corré Unidas. Prova pericial, testemunhal e documental harmônica em demonstrar a culpa do motorista por inobservância dos arts. 28, 44 e 70 do CTB. Alegações de deficiência de sinalização e equivalência entre o veículo e a faixa que não afastam o nexo causal. Responsabilidade solidária das corrés reconhecida, nos termos dos arts. 932, III, 933 e 942 do CC. Valor fixado em R$ 100.000,00 para cada autor mantido por se mostrar razoável e proporcional. Sentença preservada. Recursos não providos.